Tribunal: TJSP
Processo: 0003921-74.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelo defensivo com liminar pelo deferimento do recurso em liberdade, com pleito absolutório por falta de provas e atipicidade material decorrente da aplicação do princípio da insignificância, além de pleito subsidiário de redução das penas ao mínimo. Descabimento.

1- Inviabilidade da liminar. Pedido

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelo defensivo com liminar pelo deferimento do recurso em liberdade, com pleito absolutório por falta de provas e atipicidade material decorrente da aplicação do princípio da insignificância, além de pleito subsidiário de redução das penas ao mínimo. Descabimento.

1- Inviabilidade da liminar. Pedido afrontável, em tese, por "habeas corpus", e oportuno apenas quando da prolação da sentença. Aqui, não é conhecido por falta de interesse recursal. Sucumbência. O apelante respondeu solto a este processo e teve deferido o apelo em liberdade na sentença. Preliminar não conhecida.

2- Pertinência na condenação exarada. Materialidade e autoria demonstradas. Arrimo nas peças de instrução. Laudo pericial que atesta o rompimento de obstáculo. Provas orais. Comprovação da autoria, apesar da negativa, pouco crível do réu, que foi reconhecido pela vítima e por uma testemunha em juízo. Respaldo probatório ainda acerca do concurso de agentes. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Maior reprovabilidade social da conduta e considerável ofensividade jurídica, com efetiva lesão ao patrimônio da vítima, que não recuperou os bens, precificados em R$ 800,00, ou seja, avaliados em montante bem diverso do que se tem por ínfimo. Mantida a condenação de piso.

3- Dimensionamento punitivo. Penas iniciais. Incremento decorrente das múltiplas condenações criminais, invariavelmente por furtos, simples ou qualificados. Conjuminância de maus antecedentes, com conduta social desabonadora e demonstrada periculosidade decorrente da própria habitualidade criminosa. Total de dez condenações criminais, além da presente e da usada para fins de reincidência, além de outras três não definitivas, desconsiderados, ainda, os processos em curso. Isonomia. Pluralidade de qualificadoras, uma delas subjetiva. Reincidência específica. Sopesados os fatores da dosimetria, correta, porque não excessivo, logo proporcional, o montante das penas, assim como o regime inicial fechado, inviabilizados benefícios penais, inclusive, por conta da reincidência específica. Penas inalteradas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003921-74.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante MAIKE
JORAMIL DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
Após o trânsito em julgado, expeça-se MANDADO DE PRISÃO e, no seu
cumprimento, respectiva Guia de Execução., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003921-74.2016.8.26.0270.
Apelante: MAIKE JORAMIL DO NASCIMENTO (Advogado, Dr. João
Batista de Almeida).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. André Rodrigues Menk.
Comarca: Itapeva.
VOTO No 17.553.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.
Apelo defensivo com liminar pelo deferimento
do recurso em liberdade, com pleito absolutório
por falta de provas e atipicidade material
decorrente da aplicação do princípio da
insignificância, além de pleito subsidiário de
redução das penas ao mínimo. Descabimento.
1- Inviabilidade da liminar. Pedido afrontável,
em tese, por “habeas corpus”, e oportuno
apenas quando da prolação da sentença. Aqui,
não é conhecido por falta de interesse
recursal. Sucumbência. O apelante respondeu
solto a este processo e teve deferido o apelo
em liberdade na sentença. Preliminar não
conhecida.
2-
Pertinência
na
condenação
exarada.
Materialidade e autoria demonstradas. Arrimo
nas peças de instrução. Laudo pericial que
atesta o rompimento de obstáculo. Provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
3
orais. Comprovação da autoria, apesar da
negativa, pouco crível do réu, que foi
reconhecido pela vítima e por uma testemunha
em juízo. Respaldo probatório ainda acerca do
concurso de agentes. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Maior reprovabilidade social da conduta e
considerável ofensividade jurídica, com efetiva
lesão ao patrimônio da vítima, que não
recuperou os bens, precificados em R$ 800,00,
ou seja, avaliados em montante bem diverso do
que se tem por ínfimo. Mantida a condenação
de piso.
3- Dimensionamento punitivo. Penas iniciais.
Incremento
decorrente
das
múltiplas
condenações criminais, invariavelmente por
furtos, simples ou qualificados. Conjuminância
de maus antecedentes, com conduta social
desabonadora e demonstrada periculosidade
decorrente da própria habitualidade criminosa.
Total de dez condenações criminais, além da
presente e da usada para fins de reincidência,
além
de
outras
três
não
definitivas,
desconsiderados, ainda, os processos em
curso. Isonomia. Pluralidade de qualificadoras,
uma delas subjetiva. Reincidência específica.
Sopesados os fatores da dosimetria, correta,
porque não excessivo, logo proporcional, o
montante das penas, assim como o regime
inicial fechado, inviabilizados benefícios penais,
inclusive, por conta da reincidência específica.
Penas inalteradas.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
4
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interposta por MAIKE JORAMIL DO NASCIMENTO, contra r.
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Itapeva (conforme certidão de
publicação da r. sentença, na audiência datada de 18 de abril de 2018 fls.
284).
Consta que o ora apelante Maike (qualificado à
fls. 10) e a então corré, também companheira dele, Gleisiele
Garcez de Paula (qualificada às fls. 09) foram, inicialmente,
denunciados por furto qualificado, porque, em 29 de julho
de 2016, por volta das 19 horas, na Rua Itália, no 426, bairro
Jardim Europa, na cidade e Comarca de Itapeva, agindo em
consórcio
volitivo
e
com
unidade
de
desígnios,
subtraíram, para proveito comum, mediante escalada e
rompimento de obstáculo (cf. laudo pericial
fls. 50/55), dois
pares de tênis da marca “Rainha” (precificados em R$ 100,00 cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
5
um), e uma máquina fotográfica com filmadora (precificada em R$
600,00), como indicado no auto de avaliação indireta (fls. 17/18),
em detrimento da vítima Carlos Eduardo de Moura Braatz
(conforme denúncia fls. 60/62, recebida na data de 30 de agosto de 2017 fls.
65).
De acordo com o compulsado nos autos,
Maike e Gleisiele haviam se mancomunado para a prática de
furto a residências naquela região. Agindo com divisão de
tarefas, a corré permaneceu do lado de fora, visando
assegurar a prática do crime, enquanto seu companheiro
saltou o muro da residência de Carlos Eduardo. Na
sequência, a janela da cozinha foi arrombada (fls. 50/55).
Maike ganhou acesso ao interior do imóvel, onde se
apoderou dos dois pares de calçado e da máquina
fotográfica/filmadora. Ocorre que, nesse interregno, Carlos
Eduardo retornou à sua casa, em companhia de sua esposa.
Gleisiele, despertando suspeitas, alegou ao ofendido que
estava recolhendo materiais para reciclagem ali em frente,
porém,
sem
força
persuasiva
em
sua
explicação,
empreendeu fuga. Já no interior da casa, Carlos Eduardo foi
alertado pela esposa acerca da presença de um estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
6
invasor. Maike, para não ser surpreendido e contido ali
mesmo, ainda pulou outro muro, caindo na casa vizinha,
onde foi surpreendido por Fernando Luís Chamiço, que,
então com o braço engessado, e temendo a possibilidade de
se tratar de um ladrão armado, não o deteve, mas alertou
Carlos Eduardo, que, ato contínuo, reportou o fato às
autoridades. Três dias depois, Maike e Gleisiele, detidos
pelas forças policiais, foram reconhecidos com absoluta
certeza pela vítima (fls. 35/36). A identificação dos furtadores
fez a Autoridade Policial instaurar portaria inaugural de
inquérito, o que deflagrou, portanto, a persecução penal
contra o casal.
Após o devido processamento do feito, a
ação penal foi julgada procedente, sendo Gleisiele e Maike,
pois, condenados como incursos no artigo 155, § 4°, incisos
I, II e IV, do Código Penal, respectivamente, às penas de 02
(dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal,
e, ainda, de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 29 (vinte e nove)
dias-multa, no piso legal, substituída, apenas no primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
7
caso, a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo e
prestação de serviços comunitários (fls. 279/284).
Gleisiele, que não recorreu da decisão, está
solta e permanece homiziada da Justiça, ao que tudo indica.
Preso por outros feitos, Maike, como a corré, respondeu
sem constrições cautelares a este, e, à falta de modificação
do quadro fático, a ponto de ensejar a imposição do
encarceramento preventivo, tiveram ambos a possibilidade
de apelar em liberdade.
A sentença passou em julgado, para a
Acusação em 24 de abril de 2018, e para a corré Gleisiele,
em 06 de agosto de 2018 (certidões fls. 324).
Apelo
defensivo
que,
preliminarmente,
pugnou pela concessão do apelo em liberdade ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
8
Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição, tanto por falta de
provas, como por atipicidade material, derivada do princípio
da insignificância. Em caráter subsidiário, aspira a penas
mínimas (fls. 307/310).
Contrarrazões ministeriais (fls. 316/318) pelo
não provimento do recurso defensivo.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o desprovimento do apelo (fls. 337/344).
É o relatório.
O apelo, na parte conhecida, não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
9
Colhidos os depoimentos relevantes na fase
inquisitiva (fls. 09, 10, 15, 16, 33, 34). Caderno de provas formado
pelo auto de avaliação da “res furtiva” (fls. 17/18) e pelo auto
de reconhecimento pessoal positivo feito com a vítima (fls.
35/36), além do laudo pericial perinecroscópico (fls. 50/55). Na
fase judicial, foram ouvidas a vítima Carlos Eduardo de
Moura Braatz e a testemunha Fernando Luís Chamiço,
interrogando-se o réu Maike (cf. mídia anexa aos autos DIGITAIS). A
corré Gleisiele, não localizada nos endereços constantes dos
autos (fls. 120, 176), teve a revelia decretada (fls. 276).
Inicio pela questão “preliminar”.
De proêmio, urge destacar que o pedido
formulado, de deferimento do apelo em liberdade ao
apelante, aqui NÃO DEVE SER CONHECIDO. Como visto
na espécie, Maike, que está preso por outros feitos (como se
analisará oportunamente, ele exibe onze condenações criminais definitivas, além
de outras três ainda em fase recursal), respondeu ao presente feito
EM LIBERDADE e, nesta condição, pôde recorrer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
10
sentença. Logo, na estrita lógica da sucumbência, carece o
apelante de interesse recursal, daí não se conceber desate
técnico diverso.
Preliminar não conhecida.
Volto-me ora ao mérito propriamente dito.
Apesar do claro esforço argumentativo do
nobre Advogado, correta a condenação do apelante.
Há aptidão no caderno probatório para
sufragar o édito condenatório. Materialidade e autoria nele
demonstradas. A primeira é dessumida das peças de
instrução, mas contém respaldo específico no auto de
avaliação indireta da “res furtiva”, que confere registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
11
documental dos itens subtraídos, não recuperados pela
vítima (fls. 17/18). Subtração efetiva, com retirada do bem da
esfera de disponibilidade patrimonial do sujeito passivo, o
que já bastaria para consolidar a forma consumada do
delito, igualmente indisputável haja vista a inexistência de
recomposição patrimonial.
Da mesma forma, o laudo pericial, que
atesta, de forma específica, a constatação dos vestígios
relativos às duas qualificadoras objetivas
escalada e
arrombamento (fls. 50/55) não só integra o cabedal de provas
da materialidade, como, inclusive, qualifica o furto praticado.
A fls. 52, cabal se deu a incidência da primeira das
qualificadoras: o ingresso no imóvel de Carlos Eduardo se
deu por meio de escalada do muro lateral esquerdo,
estruturado com 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros) de
altura; a fls. 53/54, pericialmente se operou a constatação do
arrombamento, incidente sobre a janela da cozinha. De
acordo com o experto signatário, “os vestígios do arrombamento
foram constatados na janela e correspondiam a pequenos pontos no
batente onde a tesoura de jardinagem, utilizada à guisa de
alavanca fora apoiada para se levantarem os trincos da antiga janela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
12
e assim possibilitar a abertura” (destaque nosso). Noutros termos,
das provas técnicas se depreende até mesmo a ferramenta
empregada, no curso da dinâmica dos fatos, para que o
executor material do crime, o apelante Maike, ganhasse
acesso ao interior do imóvel visado.
A irresignação recursal defensiva só poderia
mesmo
ficar
adstrita
à
impugnação
quanto
ao
reconhecimento judicial da autoria, portanto. Sem razão,
mesmo assim. A única prova divergente nesse sentido é a
palavra de Maike, que, na fase policial, como em juízo, se
limitou a negar o crime simplesmente. Pelo que se pôde
compreender de sua fala, ele ignora o porquê de ter sido
implicado. No entanto, não pôde tracejar sua rotina na época
dos fatos (julho de 2016). Ainda insinuou que, durante a etapa
inquisitiva, fora conduzido à DIG (Delegacia de Investigações Gerais),
onde teria sido “levado” pelos policiais, sob uma saraivada de
tapas no rosto, a assinar papeis, sem lê-los. Ele o teria feito
com o único intuito de livrar a companheira Gleisiele de
quaisquer acusações futuras. Sobre o fato averiguado aqui,
nada poderia acrescentar. Em conclusão, ainda que não se
pretenda sufragar qualquer hierarquia de provas no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
13
penal moderno (inadmissibilidade do modelo tarifário, próprio do sistema
inquisitivo), concretamente, o interrogatório perfez narrativa
esvaziada de utilidade prática e destituída de respaldo
probatório. Ademais, é ainda fulminado pela falta de
verossimilhança. Vale destacar que o próprio Maike admitiu
um retrospecto pessoal nada abonador, pontilhado pela
prática de vários furtos (como se verá oportunamente, o acusado
ostenta nada menos que catorze condenações criminais, ONZE das quais,
definitivas, sem se considerar o presente feito e os demais processos em curso)
e pela toxicodependência irrefreada. As drogas o teriam
levado a cometer “tentações”, para se reportar um termo que
ele próprio empregou em seu interrogatório. E nem se mostra
desnecessário asseverar que as insinuações de abuso de
autoridade policial deixaram de ser confirmadas; aliás, não
encontram mínimo eco nos autos, igualmente caindo num
vazio. Por fim, o ponto nodal que suplanta o interrogatório
como prova: o relato do réu é infirmado pelas demais
provas orais.
O depoimento judicial da vítima Carlos
Eduardo dissipou dúvidas ao cabo da instrução quanto à
autoria e permitiu apreender uma visão completa sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
14
dinâmica dos fatos. Carlos Eduardo reconheceu Maike,
sob o pálio do contraditório, à semelhança do que fizera
em inquérito, quando também apontou a corré Gleisiele
como sequaz (fls. 35/36). O ofendido ainda corroborou o
DUPLO reconhecimento perante a Autoridade Judiciária.
Noutro giro, sua narrativa também acresceu a instrução com
informações acerca da divisão de tarefas entre os réus,
prestando-se, pois, a provar a qualificadora subjetiva do
concurso de agentes. De acordo com Carlos Eduardo, no
momento em que retornou à sua residência, na companhia
de sua esposa, no começo da noite, deparou-se com
Gleisiele, que, surpreendida ali junto à sua porta, balbuciou,
nervosa, que estava recolhendo material para reciclagem. A
escusa, vertida de pronto, obviamente a expôs na mentira, já
que a ré nada trazia nas mãos, o que a fez empreender fuga.
Ao entrarem no imóvel, a esposa de Carlos Eduardo foi a
primeira a perceber os traços da presença do invasor, ainda
mais por conta dos vestígios do arrombamento, também
pericialmente identificados, como visto. Carlos Eduardo não
teve dificuldades em localizar o foco da perda patrimonial, já
que, dos cômodos do imóvel, era seu quarto o que estava
“revirado”, nos termos por ele empregados perante o Juízo
monocrático. Inventariou rapidamente a subtração dos dois
pares de tênis, depois contabilizando a perda, ainda, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
15
filmadora/máquina fotográfica
um prejuízo de R$ 800,00
(oitocentos reais) (fls. 17/18). Por fim, ele foi, ainda, alertado
acerca da presença do comparsa de Gleisiele, recém-
evadido de sua casa, por um vizinho, o que o levou a acionar
a força policial.
O supracitado vizinho é justamente a
testemunha de acusação Fernando Chamiço. Reiterada sua
declaração da fase inquisitiva (fls. 15), aquele depoente
afirmou, claramente, em ambas as fases da persecução
penal, que viu Maike pular o muro da casa de Carlos
Eduardo; descreveu-o como trajando uma blusa de moletom,
do tipo “canguru” (com algibeiras duplas na região da cintura),
avolumada. Em juízo, Fernando ainda minudenciou que
chegou até a abordar o réu, que, buscando justificar seu
comportamento insueto, lhe disse, na hora, que havia pulado
o muro, porque alguém na rua o tentava matar. A testemunha
explicou que só conseguiu surpreendê-lo em seu quintal,
porque seus cachorros latiam de forma estranha, o que o fez
suspeitar quanto à presença de algo (ou alguém) inusual ali.
Como estava com o braço engessado, e ainda temendo por
sua própria segurança pessoal, decidiu não contê-lo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
16
alertou o vizinho Carlos Eduardo.
Destacado o valor seminal da palavra da
vítima na elucidação da verdade real dos fatos, ainda mais
em se cuidando de crimes, como o patrimonial, cometido sob
o manto da clandestinidade (“qui clam committit solent”), o acervo
de provas revelou-se perfeitamente hábil a erigir a
condenação. A narrativa do ofendido Carlos Eduardo é
sufragada pelo relato testemunhal de Fernando, e nenhum
dos dois detinha mínimo interesse pessoal em falsear
inculcações contra Maike, que, como salientado, jamais
ofereceu álibi ou contraprova, tendo deixado, pois, de cumprir
o ônus de impugnação especificada que lhe cabia (artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal).
Em suma, inviável albergar-se, aqui, o pedido
absolutório, de forma a se manter a condenação dos réus
por furto qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
17
Lançada sob os auspícios do princípio da
eventualidade, a tese alternativa pela absolvição por
atipicidade material, por incidência do princípio da
insignificância, é igualmente infensa a acolhimento.
Destaco, desde logo, que, tratando-se o
“princípio
da
insignificância”
de
construto
puramente
jurisprudencial, sem respaldo direto na lei penal, não
poderia ser admitido como forma de extinção de punibilidade
ou culpabilidade.
Por outro lado, a irresignação defensiva
sustenta-se, essencialmente, a afirmar singularmente o
VALOR da “res furtiva”, precificada em R$ 800,00 (oitocentos
reais fls. 17/18) para sustentar essa linha argumentativa. Como
antecipado, não se poderia reduzir a questão da (a)tipicidade
do crime ao simples preço da coisa furtada. Na vertente que
admite aquela tese, o dimensionamento econômico do aqui
efetivo prejuízo do crime é apenas um dos fatores a serem
considerados, diante de um cipoal de critérios técnicos que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
18
repito, sequer encontram respaldo direto na lei penal. De
um lado, o valor aferido jamais poderia ser reputado como
ínfimo ou irrisório, mormente em cotejo com a realidade
brasileira. Para não se cair em completa arbitrariedade
judicial, poder-se-ia cotejar o valor da “res furtiva” com os
aportes
dos
benefícios
assistenciais
de
programas
governamentais, como o Bolsa Família, cujos quadros de
valores pagos, mostram que o preço do proveito material do
crime é cerca de doze a treze vezes superior à média dos
beneplácitos usuais, como os de Bolsa-Família, e maior até
que o valor-padrão do coronavale, fixado em R$ 600,00
(seiscentos reais). Assim, esvaem-se a um só golpe a inquietude
e o casuísmo na matéria, de forma que a apreciação mais
objetiva sobre a valoração do que se poderia considerar
como “insignificante”, “ninharia”, a ponto de se reputar um
irrelevante penal, não se sujeite ao sabor deste ou daquele
julgador. E, do quanto visto da “res furtiva”, os itens
subtraídos não constituiriam, em parte, essencialidades à
subsistência: a subtração de mais de um par de calçados
ultrapassa o laivo da pura necessidade de atendimento à
dignidade do furtador, para desvelar sua cupidez, ao passo
que a subtração do eletrônico em nenhuma medida deteria
natureza alimentar, estando, neste caso, possivelmente
relacionado à obtenção de recursos pelo acusado, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
19
ele financiasse a própria drogadição.
Além de não ter sido recomposto o prejuízo
material, a análise deste critério deve ser feita de forma
contextualizada, em vista da própria gravidade do crime,
tomando por correspondência, pela lógica do critério do C.
Supremo Tribunal Federal (definido com base na doutrina de Claus
Roxin e dos demais sufragistas da doutrina alemã que inspirou o princípio da
insignificância,
também
chamado
de
“Geringsfügigkeitsprinzip”), a
expressividade (ou, ao revés, a inexpressividade) da lesão ao bem
jurídico. Oportuno deixar claro que no esgotamento da
instrução, não se vislumbram, como seria de rigor, a
cumulação dos critérios jurisprudenciais adotados pela
Suprema Corte pátria nessa matéria para se afastar a
tipicidade material do crime, notadamente, a inexistência de
periculosidade social da ação e o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento. Isso porque o crime
praticado jamais se enquadraria em situação de irrelevante
penal, por comportar relevância social, ainda mais em
contexto de pequena comarca interioriana, assim como em
vista do modo de execução e do objetivo com que foi
cometido. Os acusados conluiaram-se para furtar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
20
residência da vítima, valendo-se de ferramenta de
jardinagem
como
instrumento
para
alavancar
o
rompimento da janela, após o sequaz masculino saltar
um muro de quase três metros de altura. Clara a sua
periculosidade, diante do fato de ter superado duas
ofendículas, além da própria articulação com a comparsa
Gleisiele, que atuou como vigia, para que se assegurasse
o êxito do crime, voltado a financiar a toxicodependência.
Noutros termos, o delito, de maior ofensividade social pela
periculosidade
dos
agentes,
demonstrada
em
sua
premeditada comparsaria e na destruição de obstáculo,
visava a proveito patrimonial que enriqueceria o tráfico de
drogas, ao mesmo tempo que se destinaria a atender a fim
egoístico dos réus, conquanto aflitiva a condição de saúde
de um toxicodependente, para que pudessem saciar a
própria necessidade de aquisição de drogas. Ademais, é
preciso ter em conta o contexto social em que o crime foi
cometido. Como tendem a se multiplicar os casos de crimes
patrimoniais atrelados à toxicodependência, não faria sentido
que a política criminal do Estado repressor fosse insensível
ou refratária à necessidade concreta de repressão desses
delitos, deixando a sociedade civil ao largo das mais comuns
modalidades de infração penal. Ao final e ao cabo, isso
significaria censurável omissão pelo Estado-Juiz e pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
21
instituições que militam em prol da segurança pública,
deixando-se de tutelar o patrimônio, direito fundamental
inscrito no rol do artigo 5°, caput, da Carta Magna de 1988.

Colacionam-se,
ainda,
os
seguintes
precedentes desta Corte de Justiça paulista:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Furto simples

Rejeição da denúncia Recurso do Ministério Público
Pretendido o recebimento da exordial
Procedência

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e
apreensão Presença de indícios suficientes de autoria,
especialmente pelos depoimentos do representante da
vítima e dos policiais civis Inviável se falar em crime de
bagatela
Bens que não se consideram de valor
insignificante, mas tão somente de pequeno valor,
conceitos distintos, o que autorizaria, em tese, o
reconhecimento da figura do "furto privilegiado" (art.
155, "caput", do CP)
Ademais, o recorrido possui
envolvimento com vários delitos de furto Sendo assim,
tal postulado não pode beneficiar criminosos habituais, sob
pena de servir como estímulo à reiteração criminosa

Precedentes das Cortes Superiores Conduta típica, sob
o aspecto formal e material Recebimento da denúncia de
rigor
Recurso ministerial provido. (TJSP; Recurso em
Sentido
Estrito
0006815-04.2016.8.26.0050;
Relator
(a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
22
Recurso em Sentido Estrito Rejeição de denúncia por
atipicidade Furto Estabelecimento comercial dotado de
serviços de segurança eficientes
Crime impossível

Inocorrência Entendimento Na medida em que a peça
inicial acusatória descreve fatos típicos, previstos no art.
155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, com todas as
suas
circunstâncias,
atendendo
ainda
aos
demais
requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, é de rigor o
seu recebimento. Não se pode considerar que a tentativa
de subtração perpetrada contra estabelecimentos dotados
de serviços de segurança eficientes configure crime
impossível. Eventual ausência de repressão penal
implicaria em torná-los verdadeiros "paraísos" para os
meliantes, que gozariam, sempre, de total impunidade.
Referido
entendimento
serviria,
inclusive,
de
permanente estímulo indevido aos agentes para que
buscassem a consumação de suas condutas, na
medida em que teriam ciência de que, se fossem
pilhados, estariam invariavelmente sob a proteção da
tentativa impunível. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0009033-38.2015.8.26.0309; Relator (a): Grassi Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Jundiaí
- 2a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
16/06/2016; Data de Registro: 21/06/2016)
Em suma, é inviável que se albergue, aqui, a
tese em testilha, ora rechaçada.
Passo
às
penas,
analisando
o
pleito
subsidiário do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
23
Na lógica do modelo trifásico, previsto no
artigo 68 do Código Penal, assim se dimensionaram as
penas (fls. 281/283): “RÉU MAIKE JORAMIL DO NASCIMENTO: Conforme
fundamentado, o réu está sendo condenado pela prática do crime de furto,
com incidência de três qualificadoras (Artigo 155, §4o, I, II e IV, CP). Assim, a
qualificadora do inciso IV, será utilizada para fixar o parâmetro mínimo e
máximo dentro do qual a pena será dosada e, as qualificadoras dos incisos I
e II, serão valoradas, nessa fase, como circunstâncias negativas do crime.
Ainda, conforme Folha de Antecedentes acostadas aos autos, o réu ostenta
diversas condenações transitadas em julgado, devendo a condenação nos
autos do Processo no 3003704-82.2013, ser utilizada exclusivamente para
fins de reincidência. Desta forma, ante a essas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, majoro a pena base, fixando-a em: 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase de
aplicação da pena, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual
majoro a reprimenda em 1/6 fixando-a em qual, mantenho a reprimenda em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a
incidir. Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a
definitiva. Considerando a pena aplicada, as circunstâncias judiciais já
analisadas, bem como a reincidência do réu, a pena privativa de liberdade
deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único
suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.
Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito
e a suspensão condicional da pena, posto que o acusado é reincidente em
crimes contra o patrimônio e as suas condições pessoais não as
aconselham (art. 44, inciso III e art. 77, inciso I do Código Penal). Ausentes
informações seguras acerca da atual condição financeira do réu, fixo o valor
unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 do salário mínimo. RÉ
GLEISIELE GARCEZ DE PAULA: Conforme fundamentado, a ré está sendo
condenada pela prática do crime de furto, com incidência de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
24
qualificadoras (Artigo 155, §4o, I, II e IV, CP). Assim, a qualificadora do inciso
IV, será utilizada para fixar o parâmetro mínimo e máximo dentro do qual a
pena será dosada e, as qualificadoras dos incisos I e II, serão valoradas,
nessa fase, como circunstancias negativas do crime. Ademais, conforme
Folha de antecedentes acostadas aos autos, a ré é primária e não ostenta
maus antecedentes. Não há nos autos elementos para se ponderar as
demais circunstâncias judiciais. Sendo assim, é de rigor a fixação da pena
base em: 03 (três) anos e 02(dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-
multa. Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, de forma
que reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 02(dois) anos e 07(sete) meses de
reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na terceira
fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir.
Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.
Considerando o que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, e
sopesando novamente as circunstâncias judiciais já examinadas acima,
entendo suficiente à justa reprovação e prevenção do crime o regime
semiaberto para o início da execução da pena. Ainda, uma vez que a
apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do
Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por
duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser
oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e
prestação pecuniária, fixada em 01(um) salário mínimo, em favor de
entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo
da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1°, ambos do
Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, §
2o, segunda parte, do mesmo Código. Com relação ao valor do dia-multa,
ausentes informações seguras acerca da atual condição financeira da
acusada, fixo o valor unitário no patamar mínimo legal de 1/30 do salário
mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória
formulada para CONDENAR o réu MAIKE JORAMIL DO NASCIMENTO pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
25
prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, c.c. o art. 29,
caput, ambos do Código Penal, aplicando-se ao réu à pena de 05 (cinco)
anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, fixados no mínimo
unitário e, CONDENAR a ré GLEISIELE GARCEZ DE PAULA pela prática do
crime tipificado no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, c.c. o art. 29, caput,
ambos do Código Penal, aplicando-se à ré à pena de 02(dois) anos e
07(sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
fixados no mínimo unitário, substituída por duas penas restritivas de
direitos na forma supra mencionada. Concedo aos réus o direito de
recorrerem em liberdade, posto que eles responderam ao processo nessa
condição e não houve mudança do quadro fático que ensejasse sua prisão.
Por fim, inaplicável, no caso, o art. 387, §2o, do Diploma Processual Penal,
porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar
a real situação processual do acusado. A alteração do regime inicial deve
obedecer aos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime,
sob pena de violação do princípio da isonomia em relação aos demais
condenados que foram submetidos a tais condições. Como não há
informações a respeito do bom comportamento do condenado neste
momento, deixo tal apreciação sob responsabilidade do Juízo da Execução
Penal. Deixo de fixar valor mínimo indenizatório em favor da vítima, pela
falta de elementos a nortear tal mensuração.”.
O dimensionamento das reprimendas é
correto e não comporta reparo, nem de ofício, quanto à corré
Gleisiele, que não apelou, nem quanto ao apelante Maike,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
26
razão pela qual o pleito defensivo subsidiário de redução das
penas deve ser AFASTADO, o que antecipo por
conveniência argumentativa.
Bem fundamentada, a r. sentença atendeu
adequadamente aos critérios legais de determinação das
penas, sem descurar da precisa individualização para cada
um dos acusados: ponto nodal é observar que Gleisiele, ao
contrário de Maike, era menor relativa (19 anos à época do crime),
primária e sem antecedentes criminais, compartilhando,
apenas, as três qualificadoras com o corréu. Tanto explica o
incremento inicial das penas, qualificadas pelo concurso de
agentes, utilizando-se a escalada e o rompimento de
obstáculo como circunstâncias demeritórias, em uma
pluralidade que não autorizaria fixação correspondente ao
piso, em atenção à regra da proporcionalidade. Não se
detectando excessos, o tirocínio do piso deve ser prestígio.
Bem observada a redução posterior, na segunda fase, por
conta da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do Código
Penal). Acusada primária, suficiente se mostrava, de fato, em
se cuidando de crime incruento, o regime aberto para fins
punitivo e preventivo das penas (artigo 33, § 2o, “c”, c/c artigo 59, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
27
ambos do Código Penal), com correto deferimento da substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, em espécies
adequadas ao caso concreto.
Quanto a Maike, por isonomia, não se
poderia cogitar de idêntico, mas de superior montante de
pena por comparação a Gleisiele. Menos ainda haveria
pertinência em se reconduzirem as penas ao mínimo legal.
Alega a Defesa, com o devido respeito, de forma ilógica, que
militam em favor dele as “atenuantes” da residência fixa, não
demonstrada, e da personalidade não voltada ao crime.
Como chegar a tal conclusão, se ele ostenta onze
condenações criminais definitivas? Além dos processos
ainda em curso, não considerados (Súmula no 444 do C. Superior
Tribunal de Justiça) e das outras três condenações criminais
ainda não passadas em julgado, Maike exibe, não se
sopesando
este
caso,
naturalmente,
outras
onze
condenações, uma delas utilizada como reincidência (sem
ofensa ao princípio do “ne bis in in idem”, pois), e as demais como
péssimos antecedentes. Mais ainda, das dez condenações
sobressalentes, agrupadas naquele cabedal, nove delas
deram-se por FURTOS, simples ou qualificados, e apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
28
uma por posse de drogas para consumo pessoal. Com
clareza solar se vislumbra, assim, uma personalidade
tisnada por extrema periculosidade, em razão da
habitualidade criminosa atrelada à sua proclividade para o
cometimento de crimes patrimoniais, como comprovado
no bojo das provas documentais certidões de objeto e pé:
1) Processo n° 0001765-50.2015.8.26.0270; fatos em
22/03/2015;
trânsito
em
julgado em 06/12/2016;
condenação por furto qualificado (fls. 260);
2) Processo n° 3002847-36.2015.8.26.0270; fatos em
10/05/2013;
trânsito
em
julgado em 08/09/2014;
condenação por furto simples (fls. 263);
3) Processo n° 3003705-67.2013.8.26.0270; fatos em
26/04/2013;
trânsito
em
julgado em 21/06/2016;
condenação por furto qualificado (fls. 265);
4) Processo n° 3004017-43.2013.8.26.0270; data do fato
faltante;
trânsito
em
julgado
em
08/09/2015;
condenação por furto qualificado (fls. 266);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
29
5) Processo n° 3004703-35.2013.8.26.0270; fatos em
10/03/2013;
trânsito
em
julgado em 06/10/2015;
condenação por furto qualificado (fls. 268);
6) Processo n° 0004136-84.2015.8.26.0270; data dos fatos
faltante;
trânsito
em
julgado
em
08/09/2016;
condenação por furto qualificado (fls. 270);
7) Processo n° 0000885-24.2016.8.26.0270; data dos fatos
faltante;
trânsito
em
julgado
em
28/03/2017;
condenação por posse de drogas (fls. 274);
8) Processo n° 0008328-65.2012.8.26.0270; fatos em
27/11/2012;
trânsito
em
julgado em 02/09/2014;
condenação por furto simples (fls. 237/243);
9) Processo n° 0009098-58.20128.26.0270; fatos em
18/12/2012;
trânsito
em
julgado em 11/06/2015;
condenação por furto qualificado (fls. 244/252);
10)Processo n° 3004018-28.2013.8.26.0270; fatos em
22/04/2013;
trânsito
em
julgado em 24/02/2014;
condenação por furto qualificado (fls. 253/259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
30
Ao insueto retrospecto criminal se somam as
três qualificadoras, duas das quais, as objetivas, se
acrescendo ao conjunto de circunstâncias desfavoráveis.
Ademais,
pelos
vetores
da
isonomia
e
da
proporcionalidade, o acusado não poderia ser apenado
com rigor mais brando, dada a enorme quantidade de
condenações pretéritas, praticamente todas na mesma seara,
o que desvela personalidade absolutamente antissocial e
conduta social tisnada por comportamentos reprováveis,
inerentes às sucessivas incursões criminosas. Por não se
vislumbrar excesso na estipulação das penas iniciais, devem
estas ser assim preservadas. Anote-se que o aumento, na
segunda fase, ainda se revelou módico, porquanto a
condenação dos Autos n° 3003704-82.2013.8.26.0270 (fatos
em 14/06/2013; trânsito em julgado em 23/01/2015), também por furto
qualificado
(fls.
264),
reportam,
aqui,
situação
de
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. À míngua de apelo da
Acusação, nada resta a fazer, contudo. Consumado o delito
(teoria da “amotio” ou “apreehensio”), não havia causas especiais de
pena a serem sopesadas na terceira fase. Penas inalteradas,
portanto, e ora confirmadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
31
No que se refere ao regime inicial, mais uma
vez o vetor da individualização das penas bem se fez notar
na espécie, como destacado. Por isonomia, os réus não
poderiam receber idêntico tratamento, já que, ao contrário de
Gleisiele, que não exibe condenações pretéritas, Maike é
criminoso
habitual,
ostentando
onze
condenações
criminais, além de ser reincidente específico, como
destacado (ponto que tecnicamente inviabiliza benesses penais, como a
substituição da pena corporal, nos termos do artigo 44, § 3°, do Código Penal).
Por um critério subjetivo, pois, não se poderia conceber maior
leniência na resposta estatal quanto ao apelante. Outrossim,
a gravidade concreta do crime conflui para idêntica
conclusão: o furto foi enodoado por três qualificadoras, o que
confere a dimensão da maior lesividade penal; foi perpetrado
mediante divisão de tarefas entre os sequazes, movidos
pelo interesse de buscar recursos para financiar a
drogadição, por meio de escalada de um muro de pouco
menos de três metros de altura e subsequente
arrombamento de janela interna, com emprego de
ferramenta de jardinagem. Oportunismo com laivo de
ousadia presente à prática do crime, que, associado aos
péssimos antecedentes e à reincidência específica, em vista
dos fins punitivo e dissuasório das penas, só admite, no caso
de Maike, a fixação do REGIME INICIAL FECHADO para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
32
início de cumprimento de pena, conforme o artigo 33, § 3o,
c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal.
Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
porque, além de inexistente, como especificado, neste caso,
é irrelevante o período de prisão cautelar à fixação do regime
inicial de expiação da reprimenda corporal, já que aquele não
deriva única e especificamente da quantidade de pena,
mas, sobretudo, da própria lesividade do crime praticado, não
se contabilizando, ainda, a possibilidade de inserção em
regime mais brando, assim já fixado no caso de Gleisiele,
apenas com base no lapso temporal de segregação
provisória.
Eventual
análise
de
benefícios,
como
a
progressão de regime ou a detração “real”, por outro lado,
deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções, competente
para tanto (artigo 66, III, “b” e “c”, da Lei 7.210/1984) e com condições
de verificar a presença dos requisitos legais (objetivo e subjetivo).
Do exposto, por meu voto, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003921-74.2016.8.26.0270 -Voto no 17553
33
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
MANDADO DE PRISÃO e, no seu cumprimento, respectiva
Guia de Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR